Tribunal: TJSP
Processo: 1021952-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Agente operacional - Fratura da extremidade distal do rádio - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.